Tribunal: TCU
Processo: 020.984/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame contra acórdão que cuidou de solicitação do Congresso Nacional em que se requereu ato de fiscalização e controle nos contratos de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas e pedido de reexame contra o mencionado acórdão que cuidou de solicitação do Congresso Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT em face do Acórdão 170/2021-TCU-Plenário e o pedido de reexame contra o Acórdão 883/2020-TCU-Plenário interposto pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A, assim como os Agravos opostos pelos interessados em face do Acórdão 2275/2021-TCU-Plenário , relativos a processo que cuidou de Proposta de Fiscalização e Controle 10/2019, encaminhada a este Tribunal pelo Deputado Federal Léo Motta, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofício 95/2019/CFFC-P, por meio da qual requereu, a fiscalização e controle nos contratos de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 34 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela ANTT em face do Acórdão 170/2021-TCU-Plenário para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A (Ecosul) contra o Acórdão 883/2020-TCU-Plenário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do acórdão recorrido; 9.3. conhecer dos agravos opostos em face do Acórdão 2275/2021-TCU-Plenário , com base no art. 289 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e aos interessados.